Tribunal: TCU
Processo: 042.610/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento ao Acórdão 303/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a Colégio Pedro II (CP II), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) e Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), rememorando-se que todos os novos autos devem ser autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; (ii) considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao CEFET-RJ, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano); (iii) considerar em cumprimento o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal do Mato Grosso (IFMS) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), dando continuidade ao monitoramento do comando; (iv) restituir os autos à AudEducação, para expedição das comunicações e prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 042.610/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro II; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.